Tribunal: TJDFT
Processo: 0712300-81.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A expedição de ofício ao órgão pagador do alimentante para desconto em folha da obrigação alimentar se mostra como medida para efetivar o cumprimento da obrigação, bem como evitar discussões acerca do valor efetivamente devido.
3. Recurso conhecido e provido.